Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. LEI No 8.245/1991. ART. 68, II. VALOR DE MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação revisional de aluguel e fixou aluguel provisório no valor de R$ 5.000,00.
2. A agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecer o valor contratual do aluguel.
3. Subsidiariamente, requer a redução do aluguel provisório para valor que não exceda R$ 3.736,13, correspondente à média de valores pagos na região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reforma da decisão que fixou aluguel provisório em ação revisional proposta pelo locador; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de aluguel provisório revela desproporção manifesta em relação ao valor de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 8.245/1991 autoriza a revisão judicial do aluguel após três anos de vigência do contrato, com o objetivo de ajustá-lo ao preço de mercado, conforme disposto no art. 19.
6. O art. 68, II, do mesmo diploma legal prevê a fixação de aluguel provisório quando do ajuizamento da ação revisional, observados os limites legais, especialmente o teto de 80% do valor pedido quando a ação é proposta pelo locador.
7. No caso, o contrato de locação foi celebrado em 07/10/2015, com valor inicial de R$ 2.000,00, sujeito a reajuste anual pelo IPCFIPE, aplicado regularmente ao longo dos anos.
8. O valor atualmente pago pela agravante é de R$ 3.152,48, e a ação revisional foi proposta pelo locador, tendo sido fixado aluguel provisório de R$ 5.000,00.
9. Considerada a longa duração do contrato, superior a uma década, mostra-se legítima a reavaliação das condições econômicas originalmente pactuadas.
10. O valor provisório fixado revela-se, em juízo preliminar, razoável e proporcional, não sendo possível reconhecer, de plano, desproporção manifesta.
11. A definição do valor de mercado do aluguel demanda produção de prova técnica, sendo inadequada sua revisão em sede de cognição sumária, própria desta fase processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. O aluguel provisório fixado em ação revisional proposta pelo locador deve observar os limites do art. 68, II, da Lei no 8.245/1991.
2. A aferição do valor de mercado do aluguel exige dilação probatória, sendo incabível a revisão do valor provisório na ausência de desproporção manifesta."
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, arts. 19 e 68, II; CPC, arts. 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: não há.